Tribunal: STJ
Processo: 8069087-83.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924212 - BA (2025/0157552-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - BA025998
AGRAVADO
: VALDINERE DE JESUS BATISTA
ADVOGADO
: ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE - BA038303
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A ausência de prequestionamento impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
19/08/2025
25/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 22c1a8f9-650f-43f5-9772-407df7cad144

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924212 - BA (2025/0157552-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - BA025998
AGRAVADO
: VALDINERE DE JESUS BATISTA
ADVOGADO
: ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE - BA038303
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A ausência de prequestionamento impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia assim ementado:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. AÇÃO DE
REVISÃO
CONTRATUAL.
NÃO
CONHECIMENTO
EM
RELAÇÃO
À
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E DIALETICIDADE
RECURSAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE
MERCADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DESTE
TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE (e-STJ fls. 230/231).
"
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 261).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil e 1o e 4o, IX, da Lei no 4.595
/1964.
Sustenta que são válidos os juros remuneratórios cobrados no contrato de
alienação fiduciária.
Documento eletrônico VDA49175272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:08
Código de Controle do Documento: 63ea1ab5-e67f-4174-b796-505dab9d3112

Sem as contrarrazões (e-STJ fl. 528), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não se vislumbra a apontada violação do art. 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local consignou:

"(...)
Com efeito, extrai-se dos autos do processo principal que as
partes celebraram o contrato de financiamento de veículo. A taxa média
apurada pelo Banco Central do Brasil em relação ao período da contratação
(abril/2022), restou quantificada em 2,03% a. m. e 27,23% a. a., ao passo
que o contrato objeto da lide fixou uma taxa de juros remuneratórios de
2,60% a. m. e 36,65% a. a., revelando-se superior à taxa média de mercado
quando o contrato foi pactuado. Por essa razão é que fora constatado o
excesso alegado pela autora.
Destaca-se que, embora o STJ faça referência, na fundamentação
do seu julgado, à possibilidade de admissão de taxa de juros até uma vez e
meia a taxa média de mercado, tal entendimento externa uma mera
estimativa de observância não obrigatória, já que não se encontra inserida
no conteúdo das teses fixadas sob os números 24 ao 36, decorrentes do
julgamento do recurso paradigma n.o 1.061.530.
A análise da abusividade deve, assim, ser feita avaliando-se o
caso concreto, nos termos do Tema 27/STJ.
(...)
No caso em tela, constata-se que a demonstração da diferença
entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado mostrou-se suficiente à
configuração da abusividade, na esteira do entendimento que vem sendo
adotado de forma majoritária por esta Primeira Câmara Cível e nos termos
do enunciado da Súmula no. 13 deste Tribunal de Justiça
(e-STJ fls. 218
"
/219).
Assim, verifica-se que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA49175272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:08
Código de Controle do Documento: 63ea1ab5-e67f-4174-b796-505dab9d3112

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
- grifou-se).
16/2/2023

Quanto aos arts. 1o e 4o, IX, da Lei no 4.595/1964, verifica-se que a matéria
versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto
de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211
/STJ.
Por fim, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a ausência de prequestionamento impede a admissão do recurso especial tanto pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:08
Código de Controle do Documento: 63ea1ab5-e67f-4174-b796-505dab9d3112

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.924.212 / BA
Número Registro: 2025/0157552-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80690878320238050001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO : ANTÔNIO BRAZ DA SILVA - BA025998
AGRAVADO
: VALDINERE DE JESUS BATISTA
ADVOGADO : ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE - BA038303
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49866308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: 3366dc24-4d4a-41fe-8db4-f04c16af97f9

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: 3366dc24-4d4a-41fe-8db4-f04c16af97f9